Tribunal: TJDFT
Processo: 0764503-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEILÃO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA REGRA DO EDITAL. NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos, os quais consistiam na condenação da ré a promover a baixa do gravame, bem como no pagamento de danos materiais de R$ 5.000,00, pela desvalorização do bem, R$ 17.961,68 a título de lucros cessantes, e R$ 15.000,00 por dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67105878). Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que houve omissão da recorrida, uma vez que esta comunicou à Justiça Federal do Pará sobre a realização do leilão quase cinco meses após a arrematação pelo recorrente. Aduz que, apesar de o edital do leilão impor à recorrida o dever de solicitar a baixa das restrições judiciais e de acompanhar sua efetivação, a requerida limitou-se a protocolar um pedido inicial meses antes do leilão, sem qualquer acompanhamento posterior ou reiteração do pedido junto à Justiça Federal do Pará, mesmo tendo tido tempo hábil para tanto. Defende que o ônus de realizar as manifestações perante a Justiça Federal do Pará é da ré, conforme estipulado no edital do leilão, que atribui à organizadora a responsabilidade pela solicitação e acompanhamento da baixa das restrições judiciais. Assinala a violação ao dever de informação, já que a recorrida jamais informou ao recorrente que o veículo arrematado estava vinculado a uma restrição judicial relacionada ao processo no 1014932-xxxxxx.3900, em trâmite na Justiça Federal do Pará. Pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, nos termos defendidos na inicial.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 67105886)
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil da recorrida em razão da suposta violação das normas previstas no edital do leilão, a qual teria resultado no alegado atraso na efetivação da transferência do bem ao arrematante.
III. Razões de decidir
6. A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6 e 14), porquanto, consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às vendas públicas promovidas por leilão, quando o alienante é fornecedor de produtos ou serviços e o arrematante é consumidor” (Terceira Turma, AgInt no REsp 1799812/MT, DJe 06.4.2020).
7. Dito isso, ao compulsar os autos, depreende-se que o recorrente adquiriu o veículo por meio de carta de arrematação, em hasta pública. Contudo, no momento da transferência de propriedade, a pendência de gravame referente à alienação fiduciária impediu a regularização do registro do bem.
8. Ao analisar as cláusulas do edital, constata-se que são claras ao estabelecer que a responsabilidade da requerida se limita à comunicação da arrematação do veículo à Vara de origem e à solicitação da baixa das restrições.
9. Por sua vez, o arrematante, conforme previsão expressa no edital, tinha plena ciência de que, ao adquirir o bem, passaria a ter o direito de petição. Caso os débitos não fossem desvinculados ou as restrições judiciais e policiais não fossem baixadas após a comunicação oficial do Departamento de Trânsito — seja de forma direta ou por intermédio da empresa-recorrida -, poderia protocolar requerimento para a desvinculação dos débitos e baixa das restrições diretamente junto ao órgão competente da administração direta ou indireta, autarquia, empresa pública, vara judicial ou qualquer outra entidade que tenha imposto tais restrições, confira-se (ID 67105845):

8.2. É DE CIÊNCIA QUE TODOS OS VEÍCULOS DESSE LEILÃO POSSUEM RESTRIÇÕES JUDICIAIS E/OU POLICIAIS, NÃO PODENDO O ARREMATANTE ALEGAR DESCONHECIMENTO. O ARREMATANTE AO ADQUIRIR O BEM TERÁ O DIREITO DE PETIÇÃO E, CASO OS DÉBITOS NÃO SEJAM DESVINCULADOS E AS RESTRIÇÕES POLÍCIAIS OU JUDICIAL NÃO SEJAM BAIXADAS APÓS A INFORMAÇÃO OFÍCIAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, DIRETAMENTE OU ATRAVÉS DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA VIP GESTÃO E LOGÍSTICA S/A, PODERÁ PROTOCOLAR REQUERIMENTO PARA DESVINCULAÇÃO DOS DÉBITOS E BAIXA DAS RESTRIÇÕES DIRETAMENTE NO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, AUTARQUIA, EMPRESA PÚBLICA, VARA JUDICIAL, OU QUAISQUER OUTRAS ENTIDADES QUE A TENHAM IMPOSTAS, REALIZANDO A PROVA DA ARREMATAÇÃO COM A NOTA DE VENDA EM LEILÃO E EDITAL, ACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DE PESSOA FÍSICA E/OU DA PESSOA JURÍDICA ARREMATANTE, DEMONSTRANDO A PERMANÊNCIA DO DÉBITO OU RESTRIÇÃO IMPEDITIVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM, GERANDO UM NÚMERO DE PROTOCOLO, SEM O QUAL NÃO SERÁ ADMITIDA QUALQUER RECLAMAÇÃO PELA EVENTUAL MOROSIDADE DE DESVINCULAÇÃO.
8.3. A BAIXA DE RESTRIÇÕES JUDICIAIS E/OU POLICIAIS É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS E/OU ENTIDADES QUE AS IMPUSERAM, CABENDO AO DETRAN/PA E A VIP GESTÃO E LOGÍSTICA S/A SOMENTE INFORMAR A VENDA E SOLICITAR A BAIXA DAS MESMAS JUNTO ÀS RESPECTIVAS AUTORIDADES, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. DESTA FORMA, O DETRAN/PA, A VIP GESTÃO E LOGÍSTICA S/A E O LEILOEIRO PÚBLICO EXIMEM-SE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE A DEMORA DO CUMPRIMENTO DAS SOLICITAÇÕES EFETUADAS.

9. No mesmo sentido, a redação da cláusula 9.3 do edital especifica (ID 67105845), de forma clara, que o prazo para a baixa da restrição é de responsabilidade exclusiva dos órgãos competentes, cabendo ao DETRAN/PA e à recorrida apenas a solicitação da referida providência, o que, decerto, foi realizada em 18/09/2023, antes do leilão (ID 67105858). Assim, eventual mora do Poder Judiciário não pode ser imputada à recorrida.
10. Ademais, a ré não possui qualquer ingerência sobre o gravame de alienação fiduciária que recai sobre o veículo, uma vez que o credor é a Caixa Econômica Federal.
11. Ressalte-se que, nos autos da ação judicial em trâmite no TRF, foi determinada a baixa da restrição no sistema Renajud, bem como a intimação do banco credor para apresentação de petição inicial adaptada ao rito da execução, o que comprova, portanto, a boa-fé da requerida, bem como sua diligência no pedido.
12. Logo, não há como imputar à recorrida qualquer responsabilidade, considerando que cumpriu integralmente o regramento previsto no edital do leilão, inclusive com o peticionamento nos autos do processo de busca e apreensão.
13. Nesse contexto, se o edital atribuiu à recorrida apenas a obrigação de solicitar ao juízo competente as providências necessárias para o desembaraço do veículo, e se essa obrigação foi efetivamente cumprida, não há que se falar em responsabilidade por eventual demora na resposta do Poder Judiciário. Além disso, ao contrário do que alega o recorrente, da leitura do edital de leilão acostado aos autos constata-se que houve informações claras acerca da situação do veículo, inclusive quanto à existência do gravame, deixando evidente que o bem não se encontrava livre e desembaraçado no momento da arrematação.
IV. Dispositivo e tese.
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________

Dispositivo relevante citado: CC, arts. 6 e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1799812/MT, DJe 06.4.2020.